Tribunal: CARF
Processo: 11080.722884/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722884/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.443 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
JAIME SCHNEIDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RENDIMENTOS DE
ALUGUÉIS. BENS COMUNS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar.
Comprovado que o contribuinte é casado no regime de comunhão universal, É
reconhecimento o direito à declaração dos rendimentos de aluguéis na
proporção de cinquenta por cento para cada cônjuge, não sendo sua esposa
dependente na declaração de ajuste, a opção de tributar 100% dos rendimentos
produzidos pelos bens comuns em nome de um dos cônjuges. Não ocorrência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722884/2015-15
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722884/2015-15

Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 06/10) lavrada após revisão da Declaração
de Ajuste Anual do Exercício 2011/Ano-Calendário 2010 por omissão de rendimentos
de aluguéis recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 57.614,09 (resultado da
diferença entre o valor recebido R$ 157.961,71 e o valor declarado R$ 100.347,62),
conforme informações prestadas na Dimob pela Imobiliária Sumaré Ltda.
Dessa forma, foi apurado imposto suplementar de R$ 15.843,87, acrescido de multa de
ofício e juros de mora (calculados até 27/02/2015), resultando no crédito tributário de
R$ 33.432,14.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 02/03) informando que é casado
em regime de comunhão universal de bens (Certidão anexada) com a Sra Sara
Goldenberg Schneider, CPF 252.026.180-34. Alega que no ano-calendário 2010 ela
apresentou declaração de ajuste anual em separado, constando no campo "Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior pelo Titular" o valor de R$
32.729,34.
Baseado nessas informações, requer a retificação da presente notificação, considerando
que da omissão lançada de R$ 57.614,09, o valor de R$ 32.729,34 foi declarado pela
cônjuge, restando um valor de omissão de receita corrigido para R$ 24.884,75.
Extrato do Processo emitido (fl. 120).
Conforme Despacho de Encaminhamento (fl. 123) o processo foi enviado para
julgamento.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 24/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual
b) os rendimentos de aluguéis apurados pela fiscalização foram informados e
tributados na declaração do(a) cônjuge
c) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
d) ocorrência de bitributação
É o relatório.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722884/2015-15

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
físicas
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A Certidão de Casamento acostada aos autos (fl. 05) comprova o regime em comunhão
de bens entre o Sr. Jaime Schneider e a Sra Sara Goldenberg Schneider.
Os Registros dos Imóveis locados constam anexados (fls. 90/103) comprovando a
propriedade.
Os Contratos de Locação (fls. 41/80 e 82/88), assim como os Comprovantes Anuais de
Aluguéis (fls. 28/40) emitidos pela Imobiliária Sumaré Ltda também foram anexados
aos autos.
O contribuinte declarou no Ano-Calendário 2016 (fls. 114/115) a propriedade de três
bens imóveis mencionando que o rendimento foi declarado no ajuste Anual de Sara
Goldenberg Schneider, CPF 252.026.180-34.
Os bens assim declarados foram:
a) Loja na Av. Benjamin Constant, 835 (alugado para Mobília Móveis e Decoração
Ltda, conforme Comprovante de Rendimentos na fl. 36; valor total recebido no ano R$
13.300,00; 100% deste rendimento declarado como recebido desta PJ pela Sra Sara);
b) Loja na Av. Pátria, 1481 (alugado para a Sra Marlene Mignoni, conforme
Comprovante de Rendimentos na fl. 33; valor total recebido no ano R$ 11.793,72)
c) Loja na Av. Pátria, 1473 (alugado para a Sra Marli Mignoni, conforme Comprovante
de Rendimentos na fl. 34; valor total recebido no ano R$ 20.935,62).
A soma dos rendimentos anuais relativos às duas lojas alugadas para pessoas físicas
resulta em R$ 32.729,34 que é exatamente o valor declarado como recebido de pessoas
físicas pela Sra Sara (cônjuge do contribuinte).
Todavia, o Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos fatos (mantido no Decreto n°
9.580/2018, art. 5°), dispôs:
Art.6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, art.
1.511 e art. 1.639 ao art. 1.641):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Já o Informativo Perguntas e Respostas da RFB (Perguntão) do Exercício 2011/Ano-
Calendário 2010 esclarece a questão:
202 - Podem os contribuintes casados em regime de comunhão de bens optar por
tributar 100% dos rendimentos produzidos por um dos bens comuns na declaração de
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722884/2015-15

um dos cônjuges e 50% dos rendimentos produzidos pelos demais bens comuns na
declaração de cada um dos cônjuges?
Não, pois a opção, efetuada por ocasião da entrega da Declaração de Ajuste Anual, é
pela tributação em nome de um dos cônjuges da totalidade dos rendimentos produzidos
pelos bens comuns durante o ano-calendário.
Portanto, no caso de contribuintes casados pelo regime de comunhão de bens, ou
segue-se a regra geral e tributa-se 50% dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns na declaração de cada um dos cônjuges ou opta-se pela tributação da
totalidade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na declaração de um dos
cônjuges.
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda –
RIR/1999, art. 6o e parágrafo único).
Conforme a norma exposta, não é permitido tributar os rendimentos da forma
pretendida (escolher alguns imóveis para terem os rendimentos declarados por um dos
cônjuges); ou tributa 100% da soma dos rendimentos produzidos por todos os bens
comuns na declaração de um dos cônjuges ou 50% desta soma na declaração de cada
um.
Portanto, tendo em vista que não é permitido tributar os rendimentos da forma
diversa da que, cada cônjuge tenha seus rendimentos tributados na proporção de cem por cento
dos que lhes forem próprios ou cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns, sendo
que opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns possam ser tributados, em sua
totalidade, em nome de um dos cônjuges, o lançamento deve ser mantido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 151
DF CARF MF
Original